Tribunal: TJDFT
Processo: 0732439-42.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADO EM ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal. Insurge-se o embargante tão somente no tocante ao valor arbitrado a título de honorários de sucumbência. Alega contradição uma vez que os honorários foram fixados em percentual de 10% sobre o valor da corrigido da causa. Defende que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

2. Embargos próprios e tempestivos (ID 51314432). Contrarrazões (ID 51521051).

3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo Colegiado.

4. As regras estabelecidas no Código de Processo Civil somente se aplicam a Lei dos Juizados quando a norma especial não dispuser nada a respeito. No caso, a lei 9.099/95 possui regramento próprio no tocante aos honorários de sucumbência. Conforme previsto no artigo 55 da Lei 9.099/95, em “segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”.

5. Todavia, é possível o afastamento dessa regra geral diante de casos específicos, como nas causas em que o valor que lhe é atribuído supera o teto do Juizados Especiais. Nesses casos específicos, a condenação em honorários advocatícios pode ser fixado por equidade, com a incidência do art. 85 do CPC, sob pena de desvirtuamento da natureza e finalidade da legislação especial. No caso, verifica-se que foi atribuído o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à causa, não havendo razão para afastamento da regra da Lei 9.099/95 e fixação por equidade.

6. Portanto, não se configuram os vícios alegados.

7. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.